Tribunal: TJDFT
Processo: 0715812-51.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ERROR IN JUDICANDO. REJEIÇÃO. CONTRATO CIVIL. CDC. INAPLICABILIDADE. ENERGIA FOTOVOLTAICA. INSTALAÇÃO. DEFEITO POSTERIOR AO PRAZO DE GARANTIA. ASSISTÊNCIA TÉCNICA. CUSTEIO PELA AUTORA. RETIRADA DOS EQUIPAMENTOS. PERÍCIA TÉCNICA. INVIABILIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL. ÔNUS DA AUTORA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Consoante a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há afronta ao princípio da dialeticidade recursal se foram expostos os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção da parte em alcançar a reforma da decisão prolatada na instância originária.
2. O juiz é o destinatário da prova (art. 371 do CPC/15), motivo pelo qual pode indeferir a realização de outras diligências quando verificar que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção, caso em que poderá indeferir as provas reputadas impertinentes, conhecer diretamente do pedido e proferir sentença (art. 355, I, do CPC/15), sem que essa providência caracterize cerceamento de defesa.
3. No caso concreto, o indeferimento de provas não configura hipótese de error in judicando, que se restringe à avaliação incorreta dos fatos ou a aplicação ou interpretação inadequada da lei.
4. A relação jurídica mantida entre as partes é de cunho eminentemente civil, com direitos e obrigações contratualmente impostas a ambas, e não se caracteriza como relação de consumo. Além disso, inexiste vulnerabilidade da empresa contratante que autorize a mitigação da Teoria Finalista, conforme a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça.
5. A análise das provas dos autos conclui que o sistema de energia solar instalado pela Ré produziu efeitos inicialmente e que apresentou defeito posterior, não se mostrando crível que o problema tenha ocorrido por culpa da Ré, pois ele surgiu mais de um ano após a conclusão da instalação dos equipamentos.
6. O defeito apresentado não era causa para a rescisão do contrato naquele momento, pois aparentemente se tratava de defeito decorrente do uso, que poderia ter sido solucionado com a realização de mera manutenção pela empresa Ré, a ser custada pela Autora, em razão do término do prazo de garantia contratual, não sendo necessária a troca de todo o equipamento.
7. A retirada do equipamento impossibilitou a realização de perícia técnica imparcial a fim de esclarecer se o defeito teria sido causado pela Ré, o que rompe o nexo de causalidade entre o dano e a alegada conduta da empresa.
8. A litigância de má-fé está relacionada à violação dos deveres das partes, procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo, pois possuem a obrigação de proceder com lealdade e boa-fé e de cooperar entre si para a obtenção de decisão de mérito justa e efetiva em tempo razoável, nos termos dos artigos 5o e 6o do CPC/15.
9. Na hipótese, não restou comprovado o dolo da Autora, razão pela qual reputa-se indevida a condenação pleiteada.
10. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminares rejeitadas.